Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES E EXISTÊNCIA DE VAGAS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Afasta-se a hipótese de perda superveniente do objeto da ação, haja vista se tratar de pretensão na qual se postula direito (nomeação e posse em concurso público) preexistente à privatização da empresa. De mais a mais, caso a obrigação de fazer se torne inexequível no curso da ação, pode ser convertida em perdas e danos, conforme o art. 499/CPC.

3. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação, quando houver preterição pela não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).

4. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva está compreendida no juízo de discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo pretendido e não demonstrada a existência da vaga específica, não se evidencia irregularidade, o que afasta o direito à contratação pretendida.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.